Tribunal: STF
Processo: HC 187406
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus em que se articula ilegalidade na ordem de prisão determinada, de ofício, pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Contagem em 22.04.2019.
    Alega-se que, a despeito da pendência do julgamento do RESP 1.699.814/MG, no âmbito do STJ, o Juízo de origem determinou a execução provisória da pena.
    Pede-se a concessão da ordem a fim de que o paciente aguarde em liberdade o deslinde do processo penal. 
    É o relatório. Decido.
    Observo que a defesa impugna decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Contagem, datada de 22.04.2019 (eDOC 7), e não colaciona aos autos eventuais decisões prolatadas pelo Tribunal local ou pelo Superior Tribunal de Justiça após a referida data. Todas as decisões que constam dos autos referem-se a atos processuais anteriores ao ato coator.
    Nesse contexto, verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, sendo que o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte. 
    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
    Ante o exposto, com base no art. 21, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente